Tribunal: TJDFT
Processo: 0757284-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/2006. PERDIMENTO DE BENS UTILIZADOS NA PRÁTICA CRIMINOSA. ILEGITIMIDADE RECURSAL PARA REQUERER RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO. CELULAR APREENDIDO NO CONTEXTO FLAGRANCIAL. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou o acusado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 167 dias-multa, decretando o perdimento, em favor da União, da motocicleta Honda CG 160 FAN ESDI e do aparelho celular apreendidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui legitimidade para pleitear a restituição da motocicleta apreendida, alegadamente pertencente a terceiro de boa-fé; e (ii) estabelecer se o aparelho celular apreendido deve ser restituído, por ausência de provas de sua utilização no crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação de razões recursais complementares após a apresentação das razões iniciais não é admitida, diante do princípio da unirrecorribilidade recursal, operando-se a preclusão consumativa.
4. O apelante não detém legitimidade para requerer a restituição de veículo de propriedade de terceiro, cabendo apenas ao proprietário legítimo postular, mediante comprovação de boa-fé e origem lícita do bem.
5. O confisco de bens utilizados no tráfico ilícito de drogas é efeito automático da condenação, previsto no art. 243, parágrafo único, da CF e no art. 63 da Lei no 11.343/2006, prescindindo de prova de habitualidade do uso ilícito.
6. O celular apreendido, vinculado ao contexto flagrancial, sujeita-se igualmente ao perdimento, não havendo comprovação de sua desvinculação do crime nem violação ao contraditório, pois a defesa teve oportunidade de demonstrar a origem lícita e não o fez.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.
Tese de julgamento:
“O réu não possui legitimidade para recorrer do perdimento de bem de propriedade de terceiro, cabendo a este comprovar boa-fé e origem lícita. O confisco de bens utilizados no tráfico ilícito de drogas constitui efeito automático da condenação, independentemente de prova de habitualidade ou reiteração do uso ilícito. A apreensão de aparelho celular em contexto flagrancial de tráfico autoriza o perdimento, salvo demonstração inequívoca de sua desvinculação da prática criminosa.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 91, II; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 63.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 647, repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1910809, Rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 22.08.2024; TJDFT, Acórdão 1942477, Rel. Josapha Francisco dos Santos, j. 07.11.2024.